Tribunal: STF
Processo: Rcl 28308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI DE IMPRENSA. ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA EM QUE NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NA SÚMULA Nº 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.